Tribunal: TJES
Processo: 5017522-49.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2023-12-18

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL.
ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MÉRITO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
REVELIA.
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. USO INADEQUADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO
PREJUDICADA
. VERBA SUCUMBENCIAL REVISTA
.

1.
O
Colendo STJ firmou
jurisprudência no sentido de que “
apenas questões de ordem pública ou supervenientes poderiam ser deduzidas no momento oportuno, não sendo possível ao réu revel inovar no recurso de apelação, justamente pela ausência do caráter de substituto da contestação”.
Assim, inaugurado o pedido tão somente neste âmbito recursal,
mostra-se patente a
inovação recursal,
cujo enfrentamento neste instante certamente implicará
flagrante
risco de
supressão de instância e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa
,
o que não se admite
.
Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

2. D
iante a revelia
de uma das partes
,
o exame do mérito
se
limit
a à
comprovação de
existência do crédito

decorrente

d
a inadimplência, a fim de comprovar o fato constitutivo do direito
autoral
, na forma do art. 373, I, do C
PC
.

3.
Como a

apelada/apelante

apresent
ou

documentos que comprovam a
existência da dívida
e
não h
á
elementos para a afastar a presunção de veracidade insculpida no
art. 344,
do
CPC,
merece ser acolhida nesta
parte

a tese recursal.

4. Não existindo provas de que tenha sido deferida a recuperação judicial da apelante/apelada, mas apenas de que tal medida
foi
deferida a uma empresa do mesmo grupo empresarial,
não há que se falar na aplicação do instituto do
stay period
.
Inteligência do
art. 6º, da Lei nº 11.101/05.

5. Enfrentado e acolhido em parte o pleito de uma das partes, inclusive culminando com o reforma parcial da sentença,
resta prejudicada a tese de inadequação do uso da via dos embargos de declaração
em primeiro grau.

6. Diante do provimento
parcial
do recurso interposto pela apelante/apelada, a verba sucumbencial deve ser revista, isto
já considerada a
sucumbência recíproca reconhecida em primeiro grau, bem como o
trabalho adicional realizado
pelo
seu
causídico
em grau recursal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de

K
ing
A
utomotores LTDA
para
reformar a sentença e
condenar a apelada/
apelante

Nascimento Construções LTDA
ao pagamento do importe
de
R$ 18.274,43
(dezoito mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos)
.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017522-49.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KING AUTOMOTORES LTDA e outros
APELADO: NASCIMENTO CONSTRUCOES LTDA e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5017522
-
49
.20
2
1.8.08.00
24

AP
ELANTE
/
APELADO
:
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA.

APELANTE/
APELADO:
KING AUTOMOTORES LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL.
ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MÉRITO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
REVELIA.
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. USO INADEQUADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO
PREJUDICADA
. VERBA SUCUMBENCIAL REVISTA
.

1.
O
Colendo STJ firmou
jurisprudência no sentido de que “
apenas questões de ordem pública ou supervenientes poderiam ser deduzidas no momento oportuno, não sendo possível ao réu revel inovar no recurso de apelação, justamente pela ausência do caráter de substituto da contestação”.
Assim, inaugurado o pedido tão somente neste âmbito recursal,
mostra-se patente a
inovação recursal,
cujo enfrentamento neste instante certamente implicará
flagrante
risco de
supressão de instância e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa
,
o que não se admite
.
Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

2. D
iante a revelia
de uma das partes
,
o exame do mérito
se
limit
a à
comprovação de
existência do crédito

decorrente

d
a inadimplência, a fim de comprovar o fato constitutivo do direito
autoral
, na forma do art. 373, I, do C
PC
.

3.
Como a

apelada/apelante

apresent
ou

documentos que comprovam a
existência da dívida
e
não h
á
elementos para a afastar a presunção de veracidade insculpida no
art. 344,
do
CPC,
merece ser acolhida nesta
parte

a tese recursal.

4. Não existindo provas de que tenha sido deferida a recuperação judicial da apelante/apelada, mas apenas de que tal medida
foi
deferida a uma empresa do mesmo grupo empresarial,
não há que se falar na aplicação do instituto do
stay period
.
Inteligência do
art. 6º, da Lei nº 11.101/05.

5. Enfrentado e acolhido em parte o pleito de uma das partes, inclusive culminando com o reforma parcial da sentença,
resta prejudicada a tese de inadequação do uso da via dos embargos de declaração
em primeiro grau.

6. Diante do provimento
parcial
do recurso interposto pela apelante/apelada, a verba sucumbencial deve ser revista, isto
já considerada a
sucumbência recíproca reconhecida em primeiro grau, bem como o
trabalho adicional realizado
pelo
seu
causídico
em grau recursal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de

K
ing
A
utomotores LTDA
para
reformar a sentença e
condenar a apelada/
apelante

Nascimento Construções LTDA
ao pagamento do importe
de
R$ 18.274,43
(dezoito mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos)
.

Vitória/ES, de de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, NÃO CONHECER do recurso de Nascimento Construções LTDA e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de King Automotores LTDA para reformar a sentença e condenar a apelada/apelante Nascimento Construções LTDA ao pagamento do importe de R$ 18.274,43 (dezoito mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos), nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5017522
-
49
.20
2
1.8.08.00
24

AP
ELANTE
/
APELADO
:
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA.

APELANTE/
APELADO:
KING AUTOMOTORES LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
KING AUTOMOTORES LTDA
e
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA

interpuseram recursos de
A
pelação
C
ível

contra a sentença (id.
6144106, 6144114, 6144120
e
6144130
) proferida pel
o
MM. Juíz
o
de Direito da
4
ª

Vara
Cível
de
Vitória/ES,

em

Ação
de
Cobrança
movida pela primeira recorrente
.

E
m suas razões (id.
614412
6
),
a
apelante/
apelada

NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA.
se
insurge contra
o percentual de
honorários sucumbenciais fixados, sob o fundamento de que após opor embargos de declaração,
a apelada/apelante

decaiu
da maior parte do pedido,
motivo pelo qual
a sucumbência

que lhe
é
atribuída se mostra equivocada
.
S
ustenta, ainda, que
a recorrida/recorrente
não comprovou a
efetiva
locação

e nem
mesmo o seu
prazo,
bem como
aduz a existência de
confusão
nos valores cobrados.

Já
a
apelada/
apelante
KING AUTOMOTORES LTDA
sustenta
(id.
6144134
)
que, em razão dos efeitos da revelia,
a
apelante/apelada
reconheceu a
existência
d
o débito no valor de R$ 18.274,43 (dezoito mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos)
,
assim como
está inscrita na relação nominal de credores
d
a

r
ecuperação
j
udicial
manejada em desfavor da parte contrária
(
id. 6144101
),
a qual
incluiu
o valor
retrocitado
.

Ademais, afirma que a ilegitimidade passiva da
empresa
Nascimento Pré-moldados
não deve prosperar,
visto que sequer está no polo passivo da demanda
.
Alega
, ainda, que
os embargos de declaração não se mostram adequados para questionar o mérito da conclusão

realizada na sentença.

DA
PRELIMINAR DE
INOVAÇÃO RECURSAL

Da análise dos autos, vislumbr
o
que no momento em que cabia
se manifestar
no processo, expondo todos os argumentos da sua matéria de defesa
e rebatendo as teses
e documentos apresentados pel
a
parte contrária
, a apela
nte/
apelada
Nascimento Construções Ltda

deixou de
fazê-lo
,
dando
ensejo
à

aplicação dos efeitos
da
revelia,
na forma do art. 335 e seguintes do
CPC
.

Noto, que a citada recorren
te/apelada
se
m
anteve inerte
em toda
a fase de conhecimento do processo,
limitando-se a
traze
r suas
alegações somente
em sede d
os

e
mbargos de
d
eclaração
opostos em primeiro grau

e na presente
a
pelação.

Neste aspecto, em que pese ao réu revel
seja
garantid
a
a
intervenção

em qualquer fase do processo (art. 346, parágrafo único, do CPC), não
lhe é g
aranti
do o direito
de impugnação das matérias de fato em qualquer fase processual
.

Isto porque,
é vedada
a dedução de questões de fato,
excetuados
os casos
previstos no
art. 342 do CPC,
em momento posterior
à
contestação
,
assim
como
as
questões não apresentadas durante
o trâmite do processo em 1º grau
somente poderão ser trazidas em sede de apelação caso exista
prova de que
tal impossibilidade tenha se dado
por motivo de força maior
(
art.

1.014, do
CPC), o que não é o caso
.

Ademais, s
aliento que
por aplicação d
o princípio da eventualidade,
cabe à parte
apresentar os argumentos de defesa
na contestação
,
sob pena de preclusão,
conforme

estatui o Código de Processo Civil,
que cito
:

Art. 336.
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Art. 342.
Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ao tratar do tema,
o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial 1.848.404
já decidiu
que “
não é possível inaugurar argumentos em apelação, sem o prévio juízo cognitivo da instância primeva, sob pena de supressão de instância.
[...]
Em outras palavras, ao revel não é dado utilizar a apelação como substitutivo da contestação, até porque é impossível uma cumprir o escopo da outra.
”

No mesmo julgamento, a Augusta Corte
também
decidiu
que “
apenas questões de ordem pública ou supervenientes poderiam ser deduzidas no momento oportuno, não sendo possível ao réu revel inovar no recurso de apelação, justamente pela ausência do caráter de substituto da contestação
”.

Portanto
,
resta evidente
que
a
s
quest
ões aludidas
nas razões recursais da recorrente/recorrida
Nascimento Construções Ltda

não foram aventadas
oportunamente
em primeiro grau
de jurisdição,
daí porque demonstrada a existência de
inovação recursal,
cujo enfrentamento neste instante certamente implicará
flagrante
risco de
supressão de instância e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa
.

Diante do exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
Nascimento Construções Ltda
.

É como voto.

DO MÉRITO

I
nicialmente,
Em. Pares,
calha
registrar
que a sentença recorrida julgou procedente o pedido e condenou
recorrente/recorrida
Nascimento Construções Ltda
ao pagamento da quantia de
R$ 18.274,43 (dezoito mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos),
como se vê do id. 6144106
.

Ocorre que, ao dar provimento aos embargos de declaração opostos p
ela apelada/apelante
Nascimento Construções Ltda,
o MM. Juiz
a quo
entendeu por bem em “
expurgar do comando condenatório os contratos firmados com a empresa Nascimento Pré-moldados, totalizando o valor de R$ 10.325,58 (dez mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), mantendo os demais termos da sentença embargada
”

(id.
6144114
).

Desse maneira, por estarem
presentes os pressupostos e as condições recursais, conheço
do recurso de
K
ing
A
utomotores
Ltda
,
passando imediatamente ao seu exame
.

S
egundo sustenta a recorrida/recorrente
(id.
6144134
)
, em razão dos efeitos da revelia,
a
apelante/apelada
Nascimento Construções Ltda

reconheceu a
existência
d
o débito no valor de R$ 18.274,43 (dezoito mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos)
,
assim como
se encontra
inscrita na relação nominal de credores
d
a

r
ecuperação
j
udicial
manejada em desfavor da parte contrária
(
id. 6144101
),
a qual
incluiu
o valor
retrocitado
.

Ademais, afirma que a ilegitimidade passiva da
empresa
Nascimento Pré-moldados
L
tda
inexiste, visto que sequer está no polo passivo da demanda.

Alega
, ainda, que
os embargos de declaração não se mostram adequados para questionar o mérito da conclusão

realizada na sentença.

Em análise dos autos, verifico que, na origem, a ação foi intentada contra a empresa Nascimento Construções L
tda
, não havendo
sequer
menção à empresa Nascimento Pré-moldados L
tda
,
de modo que não
se mostra possível a
declar
ação da
ilegitimidade passiva
ad causam
desta última, eis que sequer compõe a relação processual
.

De mais a mais, muito embora tenham sido carreados aos autos
documentos referentes a ambas empresas
constituintes do grupo econômico
(
Nascimento Construções L
tda
e
Nascimento Pré-moldados L
tda
)
,

considerando que
está última
pessoa jurídica não possui legitimidade para figurar como parte na demanda, deix
arei
de exa
minar
os contratos a ela referentes, com espeque no que dispõe o art. 370, do CPC
.

Com base nisso
,
s
omente
serã
o
objeto de anális
e os
c
ontratos n
úmeros
97706-001, 97707-001, 97708-001, 97709-001, 97710-001
e
97711-001, firmados

entre a pessoa jurídica de K
ing
A
utomotores
Ltda

e
a
empresa
Nascimento Construções
L
tda
.

D
ito isso,
c
ompulsando os autos
vislumbro que

a apelada/apelante
K
ing
A
utomotores
Ltda

apresentou
uma
planilha
com os
valores inadimpl
idos

pela
apelante
/
apelada
Nascimento Construções
L
tda
referentes a
contratos
de locação de veículos
firmados
entre as partes
, bem como
carreou
documentos para comprovar os valores

em questão
,
sendo eles os citados
contratos de locação de veículo
s
, demonstrativos de alugu
éis
, notas de débito, faturas de locação dos veículos e boletos bancários,
como se vê do
s
id
’s
.
6143929, 6143933, 6144034/6144036, 6144038, 6144044, 6144048, 6144051, 6144054/6144058, 6144064, 6144066/6144069, 6144074/61440
80

e
6144081/614408
3
.

Demais disso, muito embora existam narrativas no sentido de que a recorrente
/
recorrida N
ascimento Construções
L
tda
esteja em processo de recuperação judicial, ao consultar os autos nº 5029606-82.2021.8.08.0024,
em curso no primeiro grau,
não é possível constatar que tenha sido deferida a sua recuperação judicial.

Na realidade, o que se vê é a outra empresa do grupo econômico, no caso,
Nascimento Pré-moldados L
tda,
é quem teve sua recuperação judicial deferida pelo juízo universal da falência, como se vê da decisão datada de 7 de abril de 2022 constante do id.
13347908
do
referido processo
de origem.

Desse modo, não há que se falar na aplicação do instituto do
stay period
em relação ao crédito cobrado pela
apelada/apelante
K
ing
A
utomotores
Ltda
, pois segundo estatui o art. 6º, da Lei nº 11.101/05,
a suspensão das medidas judiciais movidas em desfavor da devedora demandam a “
decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação
”, o que não é o caso.

Destarte
, a
nalisando as provas documentais apresentadas
neste feito
, conclu
o
que
restou comprovada a
existência da dívida
cobrada pela recorrida/recorrente e
no valor de
R$ 18.274,43
(dezoito mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos
)
,
não havendo elementos para a afastar a presunção de veracidade insculpida no
art. 344,
do
CPC,
daí porque deve ser provido o recurso nesta parte, restando prejudicada a tese de inadequação do uso da via dos embargos de declaração
em primeiro grau
.

Por todo o exposto,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de

K
ing
A
utomotores
LTDA

para
reformar a sentença e
condenar a apelada/
apelante

Nascimento Construções
LTDA

ao pagamento do importe
de
R$ 18.274,43
(dezoito mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos)
.

M
ajoro
os ho
norários
de sucumbência

para
o montante de 1
2
%
sobre o valor da
condenação
,
em favor d
e
K
ing
A
utomotores
L
TDA
,
requerente
na origem,
já considerada a
sucumbência recíproca reconhecida em primeiro grau, bem como o
trabalho adicional realizado
pelo causídico daquela
em grau recursal,
n
os termos do art. 85, §§ 2° e 11 do C
PC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 12.12.2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões